Tribunal: TJSP
Processo: 1034991-03.2023.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
R FEDERAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS próprio e do ICMS-ST, prevista no artigo 426-A do RICMS/SP, reconhecendo o direito da impetrante de não efetuar tais pagamentos na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS próprio e do ICMS-ST prevista no artigo 426-A do RICMS/SP; (ii) definir se a exigência do imposto, sem previsão em lei complementar federal, viola o princípio da legalidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser instituída por lei em sentido estrito, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 de Repercussão Geral.
4. O artigo 2o, § 3o-A, da Lei Estadual no 6.374/89, ao prever a possibilidade de antecipação do imposto sem especificar critérios e delegar sua regulamentação ao Poder Executivo, afronta o princípio da legalidade tributária.
5. A antecipação do ICMS no regime de substituição tributária somente pode ser exigida mediante previsão expressa em lei complementar federal, conforme disposto no artigo 155, § 2o, XII, "b", da Constituição Federal, e na Lei Complementar no 87/96.
6. O artigo 426-A do RICMS/SP, ao estabelecer a exigência do imposto por meio de decreto estadual, sem respaldo em lei complementar federal, não atende ao requisito constitucional de reserva de lei específica.
7. A sentença recorrida observou corretamente o entendimento vinculante do STF, razão pela qual a segurança foi concedida para afastar a exigência do pagamento antecipado do ICMS próprio e do ICMS-ST.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS próprio ou do ICMS-ST sem substituição tributária deve estar prevista em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua imposição por meio de decreto estadual.
2. A substituição tributária progressiva do ICMS exige previsão expressa em lei complementar federal, nos termos do artigo 155, § 2o, XII, "b", da Constituição Federal.
3. O artigo 426-A do RICMS/SP, ao instituir a antecipação do ICMS sem previsão adequada na legislação complementar federal, é incompatível com o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2o, XII, "b"; Lei Complementar no 87/1996; Lei Estadual no 6.374/1989, art. 2o, § 3o-A; Decreto no 45.490/2000 (RICMS/SP), art. 426-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1034991-03.2023.8.26.0576; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de recolhimento

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo Estado de São Paulo contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência de recolhimento antecipado do ICMS próprio e do ICMS-ST, prevista no artigo 426-A do RICMS/SP, reconhecendo o direito da impetrante de não efetuar tais pagamentos na entrada de mercadorias oriundas de outros Estados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS próprio e do ICMS-ST prevista no artigo 426-A do RICMS/SP; (ii) definir se a exigência do imposto, sem previsão em lei complementar federal, viola o princípio da legalidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS, sem substituição tributária, deve ser instituída por lei em sentido estrito, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 de Repercussão Geral.
4. O artigo 2o, § 3o-A, da Lei Estadual no 6.374/89, ao prever a possibilidade de antecipação do imposto sem especificar critérios e delegar sua regulamentação ao Poder Executivo, afronta o princípio da legalidade tributária.
5. A antecipação do ICMS no regime de substituição tributária somente pode ser exigida mediante previsão expressa em lei complementar federal, conforme disposto no artigo 155, § 2o, XII, "b", da Constituição Federal, e na Lei Complementar no 87/96.
6. O artigo 426-A do RICMS/SP, ao estabelecer a exigência do imposto por meio de decreto estadual, sem respaldo em lei complementar federal, não atende ao requisito constitucional de reserva de lei específica.
7. A sentença recorrida observou corretamente o entendimento vinculante do STF, razão pela qual a segurança foi concedida para afastar a exigência do pagamento antecipado do ICMS próprio e do ICMS-ST.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A exigência de recolhimento antecipado do ICMS próprio ou do ICMS-ST sem substituição tributária deve estar prevista em lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua imposição por meio de decreto estadual.
2. A substituição tributária progressiva do ICMS exige previsão expressa em lei complementar federal, nos termos do artigo 155, § 2o, XII, "b", da Constituição Federal.
3. O artigo 426-A do RICMS/SP, ao instituir a antecipação do ICMS sem previsão adequada na legislação complementar federal, é incompatível com o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2o, XII, "b"; Lei Complementar no 87/1996; Lei Estadual no 6.374/1989, art. 2o, § 3o-A; Decreto no 45.490/2000 (RICMS/SP), art. 426-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.03.2021